Tribunal: TJPA
Processo: 0807493-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807493-96.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: DANILO ROQUE MALINSKI

AUTORIDADE: DIVA MARIA GOMES MALINSKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – ACORDO ENVOLVENDO DIREITOS DISPONÍVEIS E REVESTIDO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ALEGAÇÃO QUE COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que as partes ora litigantes ao
realizarem o acordo homologado judicialmente, dispuseram sobre direitos disponíveis dos quais poderiam transacionar livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus anseios e assim o fizeram.

2-
Ademais, observa-se que as razões que fundamentam a demanda anulatória não demonstraram vício de consentimento, consubstanciando-se muito mais em questões de direito, diga-se de passagem, direito disponível, que por sua vez podem perfeitamente ser objeto de acordo, ressaltando-se ainda, que o arrependimento posterior não é apto a desfazer negócio jurídico livremente pactuado.

3-
No mais, o autor, ora agravado, pelo que se observa, não juntou qualquer prova de que no momento do acordo não estava em sã consciência para realizar a transação ou ainda que estava sem condições físicas ou psicológicas que inviabilizaria a referida transação.

4-
Por fim, convém salientar que nos autos da
execução de título extrajudicial e dos embargos à execução,
não se estava diante de uma relação no qual uma das partes era hipossuficiente em relação a outra, pelo contrário, as partes estavam regularmente assistidas por procuradores.

5- Desta feita, merece reparos a decisão guerreada, devendo a liminar deferida ser revogada, por ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão.

6- Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante DIVA MARIA GOMES e agravado DANILO ROQUE MALINSKI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DIVA MARIA GOMES MALINSKI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/Pa que, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (Proc. nº.: 0800387-39.2021.8.14.0047),
deferiu liminar em favor do autor, determinando a suspensão de todos os termos do acordo firmado entre as partes, celebrado nos autos do processo nº. 0003766-26.2018.8.14.0047, até decisão de mérito, tendo como ora recorrido
DANILO ROQUE MALINSKI.

Alega a recorrente que o autor, ora agravado, ajuizou ação anulatória visando a desconstituição da sentença que homologou o acordo realizado nos autos de nº. 0003766-26.2018.8.14.0047 (execução de título extrajudicial) e 0004287-68.2018.8.14.0047 (embargos à execução), afirmando, no entanto, que as razões do Agravado na referida demanda, nada mais são que grosseiras ilações e acusações desprovidas de nenhuma base fática ou jurídica, merecendo integral reforma.

Aduz, preliminarmente, carência de interesse de agir e falta de adequação da via eleita, considerando que o requerente pretende invalidar a transação em razão de discussões que dizem respeito exclusivamente a questões de direito, o que afirma não ser permitido, nos termos do art. 849, parágrafo único do CC, inexistindo na demanda qualquer discussão a respeito de vício de consentimento, erro, dolo ou coação.

No mérito, sustenta a ausência de vícios que sujeitam a anulação da transação homologada em juízo, nos termos do art. 849 do CC, ressaltando a ausência de conluio entre os advogados, bem como a plena ciência, pelo agravado, dos termos do acordo.

Alega que a única razão plausível a justificar a pretensão do Agravado na presente ação, é o seu arrependimento quanto aos termos de acordo firmado, o que afirma não justificar a propositura da presente ação anulatória, salientando que o conluio, o dolo, a simulação ou má-fé seja das partes ou dos advogados, ou qualquer outro vício do negócio jurídico, únicos elementos que justificariam a propositura da ação aqui veiculada, devem ser comprovados, e, no caso de origem, afirma que não existem.

Aduz que a jurisprudência reconhece dois fatores que afastam completamente a tese sustentada na decisão agravada, qual seja a de fragilidade na defesa do Agravado, ressaltando que o patrono do Agravado tinha poderes regulares para transigir e que o mero arrependimento não dá ensejo à anulação.

Sustenta também que qualquer pessoa capaz, como o próprio Agravado, tem a possibilidade de realizar acordo extrajudicial, mesmo sem advogado, para colocar fim a litígio do qual faça parte, o que confirma e reforça a invalidade do argumento de “prejuízo” na defesa.

Afirma que deu a causa originária exatamente o valor dos semoventes que deveriam ser entregues pelo Executado/Agravado, não havendo que se falar em insegurança jurídica ou qualquer outra razão exposta na ação anulatória, afirmando ser inexistente tal razão, salientando que nem mesmo seria hábil a justificar a pretensão anulatória.

Sustenta que o valor total do acordo se consubstancia em uma questão de direito, controvertida pelas partes, que uma vez posta em transação homologada, não está sujeita a anulação judicial.

Em relação a existência de honorários constantes no acordo, ressalta ser uma questão unicamente de direito, e de direito disponível, que não poderia justificar pretensão de ação anulatória de transação, muito menos uma liminar concedida na mesma.

Destaca a insegurança jurídica que a decisão agravada causa, não só para a agravante, mas na comarca de Rio Maria/PA, com risco eminente de se tornar precedente, considerando que fora proferida pelo mesmo Juízo que homologou a transação.

Salienta ter restado demonstrado a inexistência de indícios de quaisquer dos vícios aptos a ensejar a propositura da ação anulatória, afirmando que a demanda nada mais representa que uma aventura jurídica do Autor/Agravado, que, arrependido dos termos livremente acordados com a Agravante, busca usar o Poder Judiciário para dar guarida à sua indevida pretensão, razão pela qual pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, no sentido de suspender os efeitos do decisum guerreado, evitando, com isso, os graves e irreparáveis prejuízos que poderão ser causados à recorrente, caso a reforma da decisão só ocorra quando do julgamento do presente recurso.

No mérito, pleiteia o provimento do agravo, com a reforma integral a decisão ora vergastada.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito por prevenção (ID Nº. 5815687).

Em decisão liminar (ID Nº. 5874500), foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante, sustando a eficácia da decisão agravada até decisão de mérito definitiva.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 6169096), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 6208352).

A parte recorrida, posteriormente, interpôs recurso de agravo interno contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo (ID Nº. 6231586), tendo o mesmo sido julgado desprovido, inclusive, afastando-se a alegação de incompetência desta Relatora para apreciar e julgar o feito (ID Nº. 6629501).

Após, houve a interposição de embargos de declaração (ID Nº. 6638139) e Recurso Especial (ID Nº. 8951586), todos, entretanto, rejeitados (ID Nº. 8533215 / ID Nº. 9273113).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que a matéria preliminar trazida aos autos, qual seja, carência do interesse de agir e inadequação da via eleita confunde-se com o próprio mérito, razão pela qual será analisada em conjunto com a demais razões recursais.

Ademais, o recurso de agravo de instrumento é via de análise estreita, devendo cingir-se tão somente à decisão agravada.

MÉRITO:

Cinge-se a questão à análise da liminar deferida pelo Juízo de 1º grau que determinou a suspensão de todos os termos do acordo firmado entre as partes, celebrado nos autos do processo nº. 0003766-26.2018.8.14.0047.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que as partes ora litigantes ao
realizarem o acordo homologado judicialmente, dispuseram sobre direitos disponíveis dos quais poderiam transacionar livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus anseios e assim o fizeram.

A respeito do assunto, vejamos:

“Transação é, hoje, contrato típico de direito civil por meio do qual os interessados previnem ou terminam o litígio mediante concessões mútuas (CC, arts. 840 a 850); processualmente falando, é a forma de extinção do litígio que se opera no processo mediante concessões recíprocas entre as partes; é a forma de autocomposição bilateral (...) acordo é a transação alcançada provocada, a transação depende de o direito ser disponível e de homologação do Juiz que é o ato de aprovação ou confirmação expressa por sentença.”
(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, 6º ed. Ver. E atual. Burueri, SP: Manoele, 2007, p. 262)

Salienta-se, que na oportunidade do acordo firmado em audiência (ID Nº. 5769226), o próprio Juízo de 1º grau entendeu que a transação se revestia de todos os requisitos legais.

Ademais, observa-se que as razões que fundamentam a demanda anulatória não demonstraram vício de consentimento, consubstanciando-se muito mais em questões de direito, diga-se de passagem, direito disponível, que por sua vez podem perfeitamente ser objeto de acordo, ressaltando-se ainda, que o arrependimento posterior não é apto a desfazer negócio jurídico livremente pactuado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA.
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES HOMOLOGADO POR SENTENÇA COM FULCRO NOS ARTS. 487, III, "B", E 924, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PETITÓRIO DA EXEQUENTE REQUERENDO A DESCONSIDERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS. DEFENDIDA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACORDO POR ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO (ARTS. 138 E 139, I, DO CÓDIGO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE NULIDADE APENAS MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER DEBATIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. EXEGESE DO ART. 966, §4º, DA LEI PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.A decisão de homologação do acordo celebrado entre as partes constitui título executivo judicial e, por essa razão, eventual desconstituição somente é possível mediante cabal demonstração do vício de consentimento alegado (no caso, erro substancial - arts. 138 e 139, I, do CC), o que deve ser objeto de ação própria (CPC, art. 966, §4º). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4017173-62.2019.8.24.0000, de Rio do Sul, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 18-02-2020). (TJSC, Apelação n. 0000189-13.2020.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 05-04-2022).

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ANULAÇÃO. DESCABIMENTO. A sentença homologatória de acordo pode ser anulada, sendo necessária a caracterização de algum elemento do art. 849 do Código Civil, quais sejam, ocorrência de dolo, coação ou erro essencial. Não havendo comprovação da ocorrência de tais elementos, não há razão para anulação do acordo firmado entre as partes. Improcedência do apelo.
(TRF-4 - AC: 50520764520164047100 RS 5052076-45.2016.4.04.7100, Relator: JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, Data de Julgamento: 17/09/2019, QUINTA TURMA)

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO – INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACORDO FIRMADO EM AÇÃO JUDICIAL DE RESOLUÇÃO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VÍCIO DE VONTADE NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS AUTORES - REJEIÇÃO – Acordo formalizado pelas partes é válido e eficaz, não caracterizado vício de consentimento
– Tese de erro essencial não evidenciada – Inexistência de representação falsa sobre as circunstâncias da dívida e das condições do negócio – Termo de acordo em que consta de forma clara e inteligível a especificação das dívidas, a forma de pagamento, inclusive quanto à inclusão da dívida relativa ao segundo lote adquirido, além das consequência de nova inadimplência – Falta de assistência de advogado em relação aos devedores que não constitui requisito de validade da transação – Prevalência da autonomia de vontade das partes – Inocorrência de violação à boa-fé ou conduta abusiva em detrimento dos consumidores - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AC: 10017314920208260572 SP 1001731-49.2020.8.26.0572, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 23/11/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Esclarece-se que no vício de consentimento (ou vontade), a parte prejudicada é aquela que manifestou sua vontade sem correspondência com o seu íntimo e verdadeiro querer e, tal situação, somente poderá ser demonstrada no decorrer da instrução processual, mostrando-se, a priori, prematura o deferimento de liminar com o fim de sustar todos os termos do acordo que teve a chancela do Poder Judiciário, em sede, inclusive, de audiência de conciliação, com a presença de todos os atores do processo.

Ora, a comprovação da ocorrência de algum vício, tais como, erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude, simulação, capaz de ensejar a procedência do pleito de anulação do acordo, enseja dilação probatória, e, no momento processual, não se vislumbram elementos suficientes aptos a ensejar a sustação do acordo.

No mais, o autor, ora agravado, pelo que se observa, não juntou qualquer prova de que no momento do acordo não estava em sã consciência para realizar a transação ou ainda que estava sem condições físicas ou psicológicas que inviabilizaria a referida transação.

Por fim, convém salientar que nos autos da
execução de título extrajudicial e dos embargos à execução (processos nº. 0003766-26.2018.8.14.0047 e 0004287-68.2018.8.14.0047, respectivamente),
não se estava diante de uma relação no qual uma das partes era hipossuficiente em relação a outra, pelo contrário, as partes estavam regularmente assistidas por procuradores.

Desta feita, merece reparos a decisão guerreada, devendo a liminar deferida ser revogada, por ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar in totum a decisão ora vergastada, revogando a liminar concedida, por ausência dos seus requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, 04/10/2022